Tribunal: TJBA
Processo: 0046229-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046229-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

O presente Agravo Interno foi interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais.

A decisão agravada majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

O agravante alegou preliminar de nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, sustentando que a juntada de procuração e habilitação de advogado não configuram comparecimento espontâneo.

No mérito, requereu subsidiariamente a redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida compromete a regularidade do processo; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais admite o comparecimento espontâneo como apto a suprir a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Verifica-se que o agravante, após habilitação nos autos e ciência das decisões, apresentou contrarrazões à Apelação e recorreu da sentença de mérito, o que configura ato inequívoco de defesa.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois restou configurado o comparecimento espontâneo com ciência inequívoca da lide.

Quanto ao pedido subsidiário, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta da instituição financeira e os efeitos danosos da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A jurisprudência do TJBA sustenta que a atuação do advogado com finalidade de defesa, mesmo sem poderes específicos, supre a falta de citação (TJBA – AgInst n. 8004220-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda).

Rejeitada a preliminar de nulidade, e ausente fundamento para modificação da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O comparecimento espontâneo do réu, com a prática de atos inequívocos de defesa, supre a ausência de citação válida, não havendo nulidade a ser reconhecida. A fixação de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a manutenção do valor fixado quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 1º e 11; art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2304414-94.2024.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 12/11/2024, 20ª Câmara de Direito Privado.
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8004220-84.2023.8.05.0000, Rel. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 05/06/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº. 0046229-54.2010.8.05.0001, agravante KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO e agravada ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII